Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702735-91.2022.8.07.0011 AGRAVANTE: VICENTE DA COSRA SOUSA AGRAVADOS: JANAINA DOS SANTOS ALVES, HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA, MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA, MARCELO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA, MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA, HELENA LOPES PENETRA DE OLIVEIRA, KEYLA LOPES DE OLIVEIRA, NAYARA LOPES DE OLIVEIRA, RENNAN LOPES DE OLIVEIRA, TEREZINHA DE OLIVEIRA FRANCA, FÁBIO FERNANDO DE SOUZA (ESPÓLIO DE), IVONETE DE OLIVEIRA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA, KEYLA LOPES DE OLIVEIRA DESPACHO VICENTE DA COSTA SOUSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004